Tribunal: TJDFT
Processo: 0713671-22.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA. ART. 140, § 3o, DO CP. RECURSO DO MP. EXPRESSÕES HOMOFÓBICAS CONTRA A VÍTIMA. DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA. DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS E IMPRECISOS NÃO RATIFICADOS EM JUÍZO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As ofensas homofóbicas enquadram-se na mesma classe penal das injúrias relacionadas à forma qualificada do aludido § 3o, art. 140, do CP (discriminação por raça, cor, etnia, religião, origem, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência).
2. O teor homofóbico das ofensas contra a vítima não foi confirmado com a convicção necessária para imputar o crime de injúria aos réus, observando-se que as testemunhas não ratificaram os depoimentos em Juízo, seja por não saberem distinguir qual o agente que praticou determinada conduta, seja porque as testemunhas centrais é que informaram ao ofendido acerca dos fatos, bem como, por não está presente no momento.
3. A palavra da vítima, em delitos dessa natureza, merece a devida importância, quando confirmada por outros elementos de convicção coligidos dos autos, o que não se extrai do feito.
4. O Direito Penal não comporta condenações amparadas em conjecturas ou ilações, exigindo elementos concretos que indiquem, sem qualquer margem de dúvida, que o crime foi cometido pelos réus, o que não ficou devidamente esclarecido nos autos.
5. Recurso conhecido e desprovido.